Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709280-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora Imóveis – Permuta - Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO MARTINS MENEZES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual em Cumprimento de Sentença n° 0716272-11.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados. Pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir o prosseguimento do processo até a decisão final do recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da penhora sobre os imóveis, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora capaz de ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente. A alegação de que o Agravante sofrerá "sérios danos" caso não seja concedido o efeito suspensivo não é suficiente para configurar dano irreparável ou de difícil reparação. Demais, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura, de forma automática, um dano irreparável. É necessário que a parte demonstre de forma concreta e inequívoca que a execução da decisão agravada causará danos de difícil ou impossível reparação, o que não restou comprovado no presente caso. Outrossim, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator